Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714174-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO RIACHO FUNDO-DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o d. Juízo suscitante, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, requer que seja declarado competente para julgar a ação de interdição no 0719907-60.2024.8.07.0016 o d. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, a quem os autos foram inicialmente distribuídos. Posta a questão nestes termos, retifique-se a autuação. Solicitem-se informações ao d. Juízo suscitado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator